Tribunal: TCU
Processo: 041.253/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8998/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 6118/2020-TCU-Primeira Câmara , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 9.6 do Acórdão 6118/2020-TCU-Primeira Câmara ; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Saúde; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 041.253/2018-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 029.302/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.093/2020-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 029.303/2020-6 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsável: Vera Lucia Ferreira Rodrigues (XXX.218.792-XX). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari - AP. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.